Tribunal: TJSP
Processo: 1015794-67.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Omissão sanada. Impositiva a fixação de correção monetária e juros de mora do "quantum" a ser restituído pelas rés à autora. VERBAS SUCUMBENCIAIS. No mais, inexistente omissão, contradição, obscuridade e erro material em relação às verbas sucumbenciais. Sucumbência em maior parte da autora caracterizada. Embargos de declaração da autora

Ementa:
Embargos de declaração. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Omissão sanada. Impositiva a fixação de correção monetária e juros de mora do "quantum" a ser restituído pelas rés à autora. VERBAS SUCUMBENCIAIS. No mais, inexistente omissão, contradição, obscuridade e erro material em relação às verbas sucumbenciais. Sucumbência em maior parte da autora caracterizada. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos. Embargos de declaração das rés acolhidos.